Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705925-66.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO LUIZ BIAGINI DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVANDRO LUIZ BIAGINI DE SOUZA em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação movida pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência para assegurar a realização do evento previsto para o dia 12/03/2020, com início marcado para 18 horas. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 59082129): O autor formulou pedido de tutela de urgência para assegurar a realização do evento autorizado para 13/3/2020. O artigo 303 do Código de Processo Civil estabelece como requisitos para o deferimento da medida pretendida a exposição do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, portanto, deve haver uma demonstração mínima do direito alegado, o que não ocorre neste caso. O autor limitou-se a dizer que o decreto expedido pelo Governo local trará prejuízos à iniciativa privada e à economia, não havendo motivos para a medida adotada. O principal motivo para o indeferimento do pedido é o completo exaurimento do objeto da lide com a decisão provisória, pois pretende o autor a permissão para realização de evento na data de amanhã, portanto com deferimento ou indeferimento, no sábado já ocorre a perda do objeto. O sistema vigente não permite a concessão de medidas exaurientes, conforme se infere o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil, posto que isso implica em não observância do princípio constitucional do devido processo legal. Não compete ao Poder Judiciário o exame do mérito do ato administrativo, mas apenas o aspecto da legalidade, por isso, não tem relevância os argumentos do autor no sentido de que a medida adotada pelo Governador seja desnecessária, já que essa análise é vedada ao Poder Judiciário. Não foi alegada nenhuma nulidade no ato normativo e tampouco demonstrada a existência de direito subjetivo para afastar a aplicação da norma local para o autor. Afirma o autor que o referido decreto causa prejuízos à iniciativa privada e à economia, mas não se pode afastar o exame de que a ponderação entre interesses econômicos e a saúde da população esse deverá prevalecer. A saúde das pessoas realmente é muito mais importante do que questões financeiras e isso não pode ser ignorado pelo julgador. Assim, está evidenciado que não há elementos que autorizem o pedido formulado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Considerando que a petição inicial não é integral deixo de determinar a citação do réu. O autor deverá observar a norma do artigo 308 e 310 do Código de Processo Civil. Inconformado, o agravante sustenta que a realização do evento, previsto para ocorrer no dia 12/03/2020, a partir das 18 horas, com show do Grupo Bom Gosto, já estava autorizada pela Administração Regional do Plano Piloto, mas foi surpreendido com o Decreto 40.509, de 11 de março de 2020, que suspendeu pelo prazo de cinco dias a realização de eventos que exijam licença do Poder Público, com aglomeração superior de 100 pessoas. Alega que o ato governamental é desproporcional e extremo, porquanto não levou em consideração os prejuízos à iniciativa privada e à economia do Distrito Federal. É a suma do essencial. Consoante relatado, o agravante pretende a obtenção de liminar para possibilitar a realização do mencionado show. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pelo agravante. Reproduzo o referido decreto: DECRETO No 40.509, DE 11 DE MARÇO DE 2020 Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, e dá outras providências. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; Considerando que o DF já elaborou o Plano de Contingência Distrital em fevereiro de 2020, devido a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento e também para estabelecer a estratégia de acompanhamento e suporte dos casos suspeitos e confirmados; Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Distrito Federal; DECRETA: Art. 1o As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, no âmbito do Distrito Federal, ficam definidas nos termos deste Decreto. Art. 2o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, pelo prazo de cinco dias, prorrogáveis por igual período: I – eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público, com público superior a cem pessoas; II – atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada; Art. 3o Os bares e restaurantes deverão observar na organização de suas mesas a distância mínima de dois metros entre elas. Art. 4o As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, mesmo antes do prazo estipulado no art. 2o. Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Com efeito, observe-se que o referido ato governamental, em virtude da alta propagação do vírus denominado COVID-19, estabeleceu, em prol da sociedade e para evitar riscos e agravos à saúde, medidas para evitar a disseminação da doença. Registre-se que o referido acontecimento poderá ser transferido para outro dia tendo em vista que o aludido decreto suspendeu eventos pelo prazo de cinco dias. Isso sem descurar o fato de que não cabe ao Judiciário adentrar na seara concernente à discricionariedade administrativa, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes. Deve, apenas, examinar se o ente estatal está atuando de acordo com os princípios a ele atinentes. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 12 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador